Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0702374-97.2019.8.07.0005Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: SEVERINO DO RAMO CAMPOS APELADO: OMINT SEGUROS S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. INDEVIDO. AUTONOMIA DAS ATIVIDADES COTIDIANAS PRESERVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Verifica-se, na espécie, que, o autor foi aposentado por invalidez pelo INSS por estar incapaz de exercer qualquer ofício laboral.
2 – Contudo, a indenização por ele aqui pleiteada diz respeito à invalidez funcional por doença que, de acordo com as cláusulas, constantes na avença exige, para pagamento, que o segurado não consiga exercer com autonomia as atividades cotidianas.
3 – Restou devidamente evidenciado, tanto no laudo pericial do INSS, quanto no da seguradora, que o autor consegue exercer com independência suas atividades diárias, não fazendo jus, portanto, ao pagamento da indenização.
4 – Recurso improvido.

5 – Sentença mantida.